Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA. CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DE PROTESTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para condenar o réu a fornecer a carta de anuência/quitação para a baixa do protesto, bem como indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00. Em suas razões recursais, o réu suscitou as preliminares de erro no valor da causa e de existência de coisa julgada. No mérito, sustenta a autonomia entre honorários mensais e honorários de êxito, a legalidade do protesto, a violação da boa-fé objetiva e abuso de direito. Pedido contraposto para condenação da autora em danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID79030624). Foram apresentadas contrarrazões (ID79030629).
3. Preliminar de Incompetência: a presente ação versa sobre a retirada do protesto, carta de anuência, bem como indenização por danos morais. Dessa forma, os valores pleiteados se encontram dentro dos limites de competência do Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Coisa Julgada: Com efeito, dispõe o art. 337, § 2o, do CPC/2015 que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ademais, segundo o § 4o do mesmo dispositivo legal, se a ação que está sendo repetida, com identidade nestes três elementos, já transitou em julgado, há a formação de coisa julgada. Esses elementos – partes, pedido e causa de pedir – formam a doutrina da tríplice identidade, a qual serve para delinear os limites subjetivos da coisa julgada, determinando sobre quais partes da ação ela recairá, bem como “os limites objetivos que se implementaram a partir do que fora pretendido na causa de pedir e pedidos, retirando-se destes também a percepção dos limites temporais da res iudicata” (THAMAY, Rennan. Coisa julgada. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 95).Dispõe o art. 508 do CPC/2015 que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Essa norma prevê a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, que “impede o conhecimento da causa de pedir já julgada (deduzida) e quaisquer argumentos que poderiam ser utilizados nela com o objetivo de contrapor àquilo que foi anteriormente decidido (dedutível)” (SÁ, Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94). Assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. No caso dos autos, verifica-se que o objeto é o mesmo dos autos 0719404-03.2023.8.07.0007, 0712039-95.2023.8.07.0006 e 0711918-67.2023.8.07.0006, entretanto, não há que se falar em coisa julgada, pois há causa de pedir e pedidos diferentes entre as demandas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código Civil e pela Lei 8.906 (Estatuto da OAB).
6. Em relação ao caso em comento, verifica-se que a autora quitou o débito fixado (ID79028188), com anuência do recorrente (ID79028189), sendo de responsabilidade deste, ao ser solicitado, a respectiva carta de anuência para possibilitar à parte autora proceder à retirada do protesto.
7. O contrato de honorários advocatícios de êxito somente constitui título executivo exigível se implementada a condição contratual de êxito na demanda, que, no caso, não se verificou em razão da revogação do mandato antes da conclusão da ação. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de prestação de serviço advocatício interrompido, antes da conclusão da causa, o profissional faz jus apenas à remuneração proporcional, a ser apurada por arbitramento judicial, e não à execução integral do contrato.
8. Cumpre esclarecer, para a justa solução do caso em análise, que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente ao princípio, este dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
9. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, de onde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
10. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações. Ante os documentos carreados aos autos, restou devidamente demonstrado que a recorrida cumpriu com sua parte no contrato, sendo inconcebível que o patrono recorrente não cumpra com a obrigação de fornecer à recorrida carta de anuência/quitação para possibilitar a baixa do protesto.
11. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade do recorrente, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos. Assim, a pretensão inicial merece prosperar quanto aos danos morais. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido, a título de danos morais, deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merece também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.
12. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, mantenho a indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
13. Por fim, destaca-se que não merece acolhimento o pedido contraposto, com a fixação de ressarcimento proporcional aos danos experimentados, pois não restou demonstrada a existência de culpa da autora/recorrida. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
14. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.